Tribunal: TJMT
Processo: 1036119-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036119-56.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (EMBARGANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
opôs Embargos de Declaração em ID 241905183, alegando a existência de contradição no acórdão de ID 239836165, que desproveu o Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão recorrido possui vício de contradição a rejeição da tese preliminar de violação a incomunicabilidade das testemunhas.

Sustentou que a testemunha ouvida em audiência de instrução virtual, estaria em indevida comunicação, pois estaria olhando para o seu computador no ato de seu depoimento. Que os patronos da apelante manifestaram da quebra da incomunicabilidade em tempo oportuno.

Requer o saneamento do vício, para o fim de que seja apreciada e declarado a nulidade da prova testemunhal colhida, com a consequente anulação de todos os atos praticados a posterior.

Contrarrazões da Embargada em ID 244960173.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);

DA VIOLAÇÃO A INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS

O Código Civil estabelece uma série de previsões que dependem do controle exercido pelo Juiz. Neste aspecto surge a problemática ao controle judicial a incomunicabilidade das testemunhas (art. 456 do CPC)

A vedação legal ao acesso antecipado do depoimento da parte ou testemunha pretende evitar que um contamine o outro que ainda não depôs.

Por esta razão a Resolução no 314/2020 do CNJ determina a possibilidade de realização de audiências de instrução por videoconferência, ressalvando eventuais “dificuldades de intimação de partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação. (art. 6o, §3o).

Lembro que o CPC disciplinou a possibilidade da realização de audiência de instrução possam ser realizados por videoconferência (art. 385, §3o e 453, §1o). Vê-se que a preocupação maior está na ordem infraestrutura para a realização virtual da audiência, visto que a eventual quebra da regra de incomunicabilidade, deve ser “inspecionada” por todos os participantes da audiência, em manifestação da mácula procedimental ocorrida em seu prejuízo.

Nesta senda, conquanto a parte apelante alegue que não teria sido observada a regra de incomunicabilidade das testemunhas, das gravações audiovisuais da audiência, observa-se que o advogado da parte autora estava presente no ato e não se insurgiu, naquela ocasião, no tempo e modo adequado, contra a quebra da incomunicabilidade em oitiva das testemunhas, incidindo a meu ver preclusão no tocante, já que tal suposto vício deveria ter sido impugnado já naquela ocasião (inteligência do art. 278, caput, do CPC), inclusive como forma do Juízo, em caso de suspeita de comprometimento do depoimento, intervir no ato.

Assim conquanto a apelante não se insurgiu contra a alegada “comunicabilidade”, ao ato de testemunha olhar ao lado e sorrir, por si só não conduz a alegada comunicação testemunhal, da mesma forma o ato de estar olhando para um computador, sendo o ato veiculado virtualmente por webcam e demais apetrechos eletrônicos, não comprovam de fato estar a testemunha conduzindo sua resposta a “cola” por qualquer meio.

Portanto, a alegação de ausência de incomunicabilidade entre as testemunhas não restou comprovada, razão pela qual rechaço a preliminar aventada.” (sic).

Assim, não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024